Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719996-71.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0706463-05.2024.8.07.0001, houve a cessão de créditos para a empresa Navarra S/A, CNPJ: 52.682.173/0001-30, com o deferimento da sucessão processual em decisão de 21/10/2025 (ID 254215046 do feito executivo). Assim, retifique-se a autuação, com a inclusão da apelada/embargada, Navarra S/A, CNPJ: 52.682.173/0001-30, no lugar de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (CPC 778 § 2o), recebendo o processo no estado em que se encontra. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator